Tribunal: STF
Processo: RE 92911
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
DOAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1178 DO CÓDIGO
CIVIL. - ESSE DISPOSITIVO, COMO RESULTA DE SUA RATIO, BENEFICIA O
CONJUGE SOBREVIVO CASADO PELO REGIME DA COMUNHAO UNIVERSAL DE BENS,
AINDA QUANDO A DOAÇÃO, SEM A CLÁUSULA DE INCOMUNICABILIDADE, FOI
FEITA APENAS EM FAVOR DO CONJUGE FALECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.